Tribunal: TJSP
Processo: 1003849-57.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DO USO DA EXPRESSÃO "SIDERAL MULTIMODAL" E CANCELAMENTO DO DOMÍNIO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU LUCIANO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INGRESSO DA SOCIEDADE TITULAR DO DOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Obrigação de não fazer. Abstenção do uso da expressão "sideral

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DO USO DA EXPRESSÃO "SIDERAL MULTIMODAL" E CANCELAMENTO DO DOMÍNIO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU LUCIANO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INGRESSO DA SOCIEDADE TITULAR DO DOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Obrigação de não fazer. Abstenção do uso da expressão "sideral multimodal" e cancelamento do domínio respectivo. Acolhimento da pretensão. Ilegitimidade passiva do corréu Luciano. Ocorrência. Domínio que a ele não pertence. Necessidade de ingresso da sociedade titular do domínio. Litisconsórcio passivo necessário. Anulação da sentença.
Recurso provido.